Tribunal: STF
Processo: RE 1429949
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS ACUMULADOS. TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO E NÃO DEMANDA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LIMITAÇÃO MENSAL DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DE CRÉDITOS ACUMULADOS. SENTENÇA CONCEDENDO EM PARTE A SEGURANÇA.



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO 1 E 2. ANÁLISE CONJUNTA. APLICAÇÃO AO CASO DO ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.748.097-2. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS LIMITES IMPOSTOS À UTILIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS, POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, MORMENTE O DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    SENTENÇA REFORMADA, PARA DENEGAR INTEGRALMENTE A SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 24, § 3º; 146, III; e 155, § 2º, I, X, “a”, e XII, “c”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se trecho da petição de recurso extraordinário: “



    “Cuida o pleito originário de Mandado de Segurança visando a DECLARAÇÃO de ilegalidade e inconstitucionalidade, incidenter tantum, das restrições impostas para livre utilização pela RECORRENTE do crédito de ICMS Exportação, em clara ofensa ao art. 155, X, 'a', da CF/88 e ao art. 25 da LC n. 87/96 (Lei Kandir), violando inclusive o princípio da não-cumulatividade estampado no art. 155, § 2º, I, da CF/88, materializadas na a) limitação das transferências e aproveitamento do ICMS Exportação transferidos por terceiros a uma valor pré-determinado por ano, prevista no art. 51, § 3º, do RICMS/PR, e implantada por mera Resolução do Secretário de Fazenda do Estado (atualmente presente na Resolução n. 118/19), b) limitação à utilização do ICMS Exportação transferido de terceiros à um percentual sobre o valor do débito do mesmo mês imediatamente anterior, conforme disposto no art. 51 do RICMS/PR e c) vedação à compensação do ICMS Exportação transferido de terceiros com o ICMS cobrado por substituição tributária (ICMS-ST), conforme disposto no art. 54 do RICMS/PR”.



    Destarte, observa-se que a hipótese dos autos não versa direito ao crédito do ICMS a ser usufruído pelo próprio contribuinte que exporta para o exterior (artigo 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal), mas transferência e utilização desse crédito por terceiros. Trata-se, portanto, de direito que não decorre diretamente da Constituição e nem tampouco demanda disciplina por lei complementar. Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, a respeito dos limites estabelecidos para a transferência e utilização dos referidos créditos por terceiros, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar federal 87/1996 e legislação estadual sobre o ICMS), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO A TERCEIROS. LIMITES AO APROVEITAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, ex vi da Súmula 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.416-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 22/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ACUMULAÇÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ RESERVADA A DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITAÇÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O caso dos autos não trata diretamente do direito ao crédito a ser usufruído pelo próprio contribuinte que exporta para o exterior (art. 155, § 2º, X, a, da CF), mas da possibilidade deste transferir esse crédito acumulado para um terceiro, revelando benefício fiscal cuja previsão não está reservada à disciplina por lei complementar. 2. Eventual discordância entre o previsto em lei complementar em relação ao crédito discutido nos autos e a legislação que regulamenta a possibilidade da transferência desses créditos, depende do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.354.133-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND. LEI 7.000/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPERTINÊNCIA. O ARTIGO 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO NADA DISPÕE SOBRE O REGIME DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (ARE 1.011.126-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2017)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferência de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/11/2014)



    Outrossim, relativamente à admissibilidade do recurso extraordinário com fulcro nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal ou de lei federal, sendo, portanto, inviável o apelo extremo quanto a esses fundamentos.



    Saliente-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.131.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018 - grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016 - precedentes)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente